Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702238-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 29502350, a ação principal encontra-se sentenciada (0703650-44.2020.8.07.0001, id 29502351). Resta, portanto, prejudicado o recursO pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR